Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-83.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800696-83.2023.8.14.0049

APELANTE: ALISON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 157, § 2º, II e III § 2º-A, I todos do Código Penal
-
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO READEADEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – MODULADOR FUNDAMENTADO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 59 E 69 DO CP.
DECISUM
HIGIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Temerário
o acolhimento da tese defensiva acerca da inidoneidade do vetor da culpabilidade, devido o modulador ter sido arrazoado observando os fatos constantes do acervo, considerando
a reprovação social da conduta do recorrente, ocasião em que o juízo fez uma análise
acerca da maior ou menor exigibilidade de conduta diversa, atendendo, dessa forma, os termos do art. 59 e 68 do CP. Vale ressaltar nesse ponto, que a
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade (Precedentes), o que não ocorreu no caso em debate.
Desse modo, a argumentação vergastada segue indene de reparos ou emendas, pois atendeu os ditames legais, não havendo motivos para
readequações.

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALISSON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA,
condenado às penas de
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, por infração ao art. 157, § 2º, II e III C/C § 2º-A, I todos do Código Penal,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

A defesa do apelante, asseverou pela reforma da
dosimetria, com reavaliação da circunstancia desfavorável da culpabilidade, e por consequência, readequar a reprimenda no mínimo legal (ID 101220553).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17786842),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Armando Brasil Teixeira (ID 19173744).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
03/04/2023, as vítimas,
Michell Roberto Soares dos Santos e Williames Almeida da Silva
, saíram da empresa Souza Cruz, em uma van, para levar uma carga de cigarros aos municípios de Vigia e de São Caetano de Odivelas, passavam pela rodovia PA 140 quando o veículo foi interceptado por dois automóveis, um da marca Nissan, modelo March, de cor prata, e outro da marca Renault, modelo Sandero, de cor vermelha , dos quais saíram duas pessoas, usando máscaras, camisas de mangas compridas e portando armas de fogo na cintura, as quais, mediante grave ameaça adentraram na van, retiraram
Williames,
transferindo-o para o automóvel da marca Nissan e, em seguida, as levaram para uma vicinal no sentido Santo Antônio do Tauá, onde as obrigaram a carregar os pacotes de cigarros para dentro dos dois automóveis. Esclarece que durante a ação delitiva os acusados ameaçavam as vítimas de forma constante, submetendo-as a sofrimento psicológico, como por exemplo utilizando um alicate, com o qual ameaçaram cortar o dedo de Williames caso ele não indicasse onde ficava o rastreador da carga. Mesmo assim, a vítima Michell conseguiu direcionar a visão para os olhos do motorista do automóvel Renault Sandero, percebendo que ele possuía uma cicatriz na região da pálpebra, pelo que foi agredido para que abaixasse a cabeça.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
ALISSON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA,
foi processado e ao final condenado às penas de
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, por infração ao art. 157, § 2º, II e III C/C § 2º-A, I todos do Código Penal. Irresignado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVABILIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA

Depreende-se do acervo processual, que a insurreição defensiva se restringiu a dosimetria fixada, onde pleiteia, tão somente, a
reavaliação da circunstancia desfavorável da culpabilidade, com a consequente redução da pena. Nesse cenário, diante dos argumentos sustentados pela combativa defesa, sem razão nesse ponto, vejamos:

Na espécie, de rigor transcrever o
decisum
hostilizado para uma melhor análise do ponto controvertido:

O juízo fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) acima do mínimo legal, sob o seguinte fundamento:

a. A culpabilidade, entendo que o seu comportamento excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, já que foi cometido na clandestinidade e as vítimas foram trancadas dentro do veículo após o cometimento do crime;

b. Os antecedentes criminais são favoráveis, uma vez que da certidão de ID n. 90264589, verifica-se que contra o acusado não existe qualquer condenação transitada em julgado no decorrer desta persecução penal;

c. Conduta social considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

d. Personalidade reputada favorável, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade da agente;

e. As circunstâncias do crime são negativas, considerando o deslocamento de duas causas de aumento de pena para a primeira fase. Valoração negativa pela incidência do concurso de pessoas e por ter sido cometido contra vítima que transportava valores;

f. O motivo, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal.

g. As consequências do crime são desfavoráveis já que o restante da carga não foi recuperado;

h. Do comportamento das vítimas nada se tem a modificar a pena-base. Pelas valorações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e as demais circunstâncias judiciais terem se mantido neutras, aumento a pena-base (compreendida da média entre a pena mínima e máxima do tipo penal), em 3/8 (três oitavos) e fixo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão (...)”.

Destarte, o único vetor desfavorável ao recorrente foi o modulador da culpabilidade, que foi fundamentado tomando como base os fatos constantes do acervo processual, ressaltando a reprovação social da conduta do recorrente, ou seja, o juízo fez uma análise
acerca da maior ou menor exigibilidade de conduta diversa, atendendo, dessa forma, os termos do art. 59 e 68 do CP. Vale ressaltar nesse ponto, que a
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade
(RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Desse modo, a argumentação vergastada segue indene de reparos ou emendas, pois atendeu os ditames legais, não havendo motivos para readequações.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ALISSON ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA,
condenado às penas de
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, por infração ao art. 157, § 2º, II e III C/C § 2º-A, I, todos do Código Penal
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024